Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014220-42.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Extorsão mediante sequestro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ANDRE AMARILDO TEODORO DE SOUZA - CPF: 459.367.731-91 (EMBARGANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (EMBARGADO), AMARILDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), NIDIOMAR CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE OLIVEIRA FERRO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ RIBAMAR ABILIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ TEODORO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO CESAR CASSIANO (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), ANDRE AMARILDO TEODORO DE SOUZA - CPF: 459.367.731-91 (PACIENTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ANDRE AMARILDO TEODORO DE SOUZA

EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS DIAS ESTABELECIDO NO ART. 619 DO CPP - RECURSO NÃO CONHECIDO.

São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal opostos após o escoamento do prazo de 2 dias, previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1014220-42.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ANDRE AMARILDO TEODORO DE SOUZA

EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração em habeas corpus, interposto em favor de André Amarildo Teodoro de Souza, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Aduz o embargante que “
o r. acórdão apresenta contradição em relação ao local de consumação do crime de extorsão mediante sequestro e o foro competente para julgamento do feito
”, além de ser omisso em relação à definição anterior da competência, quando do julgamento de corréus.

A Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo desprovimento dos embargos (ID 28615476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020